Tribunal: TJMT
Processo: 1028319-25.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028319-25.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUCIA DE FATIMA DE SOUZA - CPF: 631.013.861-87 (APELANTE), REGIANE ALVES DA CUNHA - CPF: 780.071.271-00 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO EM DETRIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – ACOLHIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Não havendo dúvida objetiva sobre qual é o recurso cabível, a interposição de recurso inominado impõe o não conhecimento deste, vez que não se aplica o princípio da fungibilidade nos casos de erro grosseiro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por LUCIA DE FATIMA DE SOUZA, contra r. sentença prolatada pelo juízo da

10ª Vara Cível da comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela de Urgência n. 1028319-25.2018.811.0041 movida em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou improcedente a pretensão inicial e, por consequência, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC; condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Sustenta a apelante que: o fato gerador do dano que sofreu a Recorrente encontra-se devidamente demonstrado, sendo assim, as alegações contidas na r. sentença não devem prosperar.

Aduz que resta devidamente evidenciado que a Recorrente sofreu danos, abalaram sua vida a ponto de confiar no Judiciário para que atitudes como essas não mais ocorram, e, os documentos em anexo dão conta dos prejuízos perpetrados pela Recorrida, fora o desgaste de tempo e outros prejuízos subjetivos sabidos.

Salienta a apelante que: aplicam-se as normas de proteção às relações de consumo do CDC. Ressalte-se, que, apesar da aplicação do CDC na hipótese, seria até mesmo desnecessária a inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC, pois essa inversão já fora feita pelo próprio legislador ao presumir a existência de defeito em favor do consumidor, em razão de sua maior dificuldade na produção técnica, com a transferência desta prova ao fornecedor, nos termos do artigo 14, § 3º, I e II do CDC. Contudo conforme dito, não foram observadas as provas produzidas pela Recorrente, enquanto a Recorrida não juntou nenhuma prova para desconsiderar os fatos alegados.’.

Acrescenta quanto a ocorrência de cerceamento de defesa em relação as provas requeridas pela Recorrente, visto que a Recorrente solicitou prova pericial para constatação da Torre na frente da casa da Recorrente, o que não foi concedido pelo Juízo, que foi logo indeferindo a ação. Assim, requer que os autos sejam retornados para o Primeiro Grau, para que seja realizada a prova pericial.

Requer seja recebido o presente pedido de RECURSO INOMINADO em favor da Recorrente, para que seja deferido o provimento interposto contra a recorrida, e que seja reformada a r. sentença emanada pelo respeitável juiz de primeiro grau, para retornar os autos para o juízo de primeiro grau, para realização de Prova Pericial e a inversão do Ônus da Prova ou caso entenda, para condenar da parte Recorrida nos valores contidos nos autos; – Que a parte Requerida seja também condenada a pagar as despesas processuais e honorários advocatícios, estes à base de 20% (vinte por cento); por fim, requer os benefícios da justiça gratuita já que pobre ao Recorrente na acepção jurídica do termo.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo não conhecimento do presente recurso; no mérito pelo desprovimento. (id. 190748301)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL.

A apelada alega em suas contrarrazões, que o recurso não foi manejado da maneira correta, uma vez a recorrente deveria ter interposto Recurso de Apelação, visto isso, é mais que evidente que inexiste o interesse recursal por parte do autor, ora recorrente, devendo ser negado provimento a este recurso.

Pois bem.

A preliminar merece ser acolhida.

Por se tratar de procedimento comum ordinário, em face da r. sentença recorrida, conforme preconiza o art. 1.009, caput, do Código de Processo Civil, o recurso cabível é a Apelação, in verbs:

“Art. 1009. Da sentença cabe apelação.”

Não obstante, a recorrente, ao invés de manejar o recurso adequado, qual seja, o de Apelação, interpôs Recurso Inominado, contrariando a previsão legal. Portanto, a decisão foi combatida pela via recursal inadequada.

Neste contexto, é inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, visto que não há divergência quanto ao recurso cabível contra a decisão em que se julga o mérito de ação de procedimento comum, que tramitou em vara cível, conforme previsão expressa no art. 1.009, caput, do Código de Processo Civil.

Vale ressaltar que, para recebimento de um recurso por outro é necessário que haja dúvidas quanto ao cabimento de um ou outro recurso, quando não houver unanimidade na doutrina ou na jurisprudência quanto ao manejo de um ou de outro recurso.

É evidente que a dúvida deve ser objetiva, não comportando o erro na interposição de um recurso manifestamente inadequado, como no caso em análise.

Logo, não há dúvida acerca da inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal no presente caso, diante do erro grosseiro do recorrente, ao interpor recurso inominado para reformar sentença impugnável por intermédio de Apelação, conforme previsão legal expressa e específica.

A propósito:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL CONTRA ACÓRDÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. PRECLUSÃO. TEMA NÃO APRECIADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ARESTOS CONFRONTADOS. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Hipótese em que o acórdão recorrido, na linha de entendimento deste Sodalício, concluiu pela impossibilidade da aplicação da fungibilidade recursal porque, no caso concreto, se tratava de interposição de agravo regimental de decisão colegiada do tribunal, consubstanciando-se, assim, erro grosseiro e inescusável a impedir a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 2. O alegado dissídio quanto ao tema preclusão não prospera, uma vez que essa matéria sequer foi abordada no acórdão recorrido. O acolhimento da alegação de preclusão nesta oportunidade caracterizaria evidente rejulgamento do recurso especial a fim de alterar a conclusão que, certa ou errada, chegou o acórdão recorrido. Essa não é a finalidade dos embargos de divergência. 3. Não há, portanto, similitude entre os arestos confrontados a autorizar o conhecimento dos embargos de divergência. 4. Embargos de divergência não conhecidos. (EREsp n. 1.401.039/MT, relator Ministro Raul Araújo, relatora para acórdão Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 16/8/2023, DJe de 30/10/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL. MANEJO DE RECURSO INOMINADO EM DETRIMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO QUE IMPEDE A APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. I - A decisão deveria ser combatida pela correta via recursal, portanto, a via eleita adequada para combater sentença de mérito prolatada pelo juízo cível é a apelação e o recurso inominado aos juizados especiais, com os ditames da Lei nº 9.099/95. II - Não há como prosperar o recurso manejado, pois o princípio da fungibilidade recursal, o qual permite o aproveitamento do recurso interposto erroneamente, não se aplica em caso de erro grosseiro, uma vez que as medidas recursais são distintas, já que um (apelação) próprio do procedimento ordinário e o outro (inominado) dos juizados especiais. III - Recurso conhecido. ( Apelação Cível: 0630316-29.2018.8.04.0001 , Relator (a): Nélia Caminha Jorge; Comarca: Manaus/AM; Órgão julgador: Terceira Câmara Cível; Data do julgamento: 09/03/2020; Data de registro: 09/03/2020).

Portanto, não deve ser conhecido, uma vez que não preenche os pressupostos de admissibilidade.

Ante o exposto, ACOLHO a preliminar e, em consequência,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024